Tribunal: CARF
Processo: 35013.003312/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.003312/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE. PRECLUSÃO.
Não cabe ao Conselho Administrativo Fiscal manifestar-se acerca de matéria
em relação à qual tenha se operado a preclusão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
O lançamento fundamentado, contendo clara descrição dos fatos e fundamentos
jurídicos, não é passível de anulação por vício de motivação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA.
A ausência da escrituração dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias
decorrentes
dos
serviços
prestados
pelos
segurados
contribuintes individuais infringe o art. 32, inciso 11 da Lei 8.212/91,
sujeitando infrator à penalidade prevista no art. 92, c/c art. 102, ambos da
mesma Lei, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "a" e art. 373.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência (súmula CARF no
104), rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.003312/2005-23
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003312/2005-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
N° 04.401.4/036/2006 (e-fls. 264 a 270), da DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
EM SALVADOR – BA, que julgou improcedente a impugnação aprestada pelo sujeito passivo
(e-fls. 161 a 163) contra o AI DEBCAD no 35.790.901-1, que exigiu a multa do art. 283, II, “a”
do Regulamento da Previdência Social - RPS, no valor de R$ 11.017,50.
O Recurso interposto (e-fls. 278 a 288) foi objeto de anterior decisão desse
colegiado, consoante Acórdão 230102.250 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 335 a 343),
de 23 de agosto de 2011, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/05/2005
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CO-
RESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-rresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores.
RESPONSABILIDADE POR TRANSFERÊNCIA. SUCESSORES. INEXISTÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES POR INFRAÇÕES COMETIDAS
PELOS SUCEDIDOS QUE SÃO LANÇADAS APÓS O EVENTO SUCESSÓRIO.
A empresa resultante da transformação não responde pelo pagamento da multa de ofício
aplicada à transformada, em autuação concretizada em data posterior à da
transformação, por conta de interpretação do conteúdo do art. 133 do CTN.
Recurso Voluntário Provido.
Referido Acórdão foi objeto de Recurso Especial (e-fls. 345 a 365), interposto
pela União, e acolhido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme Acórdão de Recurso
Especial no 9202-007.910 – 2a Turma, de 23 de maio de 2019 (e-fls. 400 a 406), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/1997 a 31/05/2005
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
FINALIDADE
MERAMENTE
INFORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP anexa a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF 88).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. MULTAS. EXIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ A DATA DA SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.(Súmula CARF 113).
Em consequência, o Recurso Voluntário foi devolvido a esse colegiado, para que
sejam decididas as questões não apreciadas, conforme consta do voto vencedor, condutor do
Acórdão, verbis:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Turma
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003312/2005-23

Ordinária para a análise das demais questões dispostas em sede de recurso voluntário.

Reproduzo a seguir as alegações defensivas suscitadas no Recurso Voluntário (e-
fls. 278 a 288):
1. Não teria ocorrido a sucessão apontada pela fiscalização.
2. Ainda que houvesse sucessão, não caberia a aplicação de penalidades ao
sucessor, conforme o STF interpreta o art. 133 do CTN.
3. Solicita a exclusão dos diretores como co-responsáveis por entender que
não foram atendidos os requisitos dos arts. 134 e 135 do CTN.
4. Teria ocorrido irregularidade na emissão do MPF.
5. Teria ocorrido ofensa à ampla defesa e à legalidade.
6. Pleiteia a exclusão do lançamento de fatos geradores atingidos pela
decadência, tendo esta prazo de cinco anos e dies a quo aquele do art. 150,
§4o do CTN.
7. No mérito, afirma que não compete à autoridade fiscal definir o plano de
contas do sujeito passivo, sendo que o conceito de títulos próprios
comportaria várias intepretações, de modo que eleger o título Serviços
Prestados Pessoa Física não teria amparo na legislação tributária. Assevera
que a apresentação de livros diários incompletos não autoriza o
lançamento. Assevera que a fiscalização identificou nos livros contábeis
todas as informações necessárias à auditoria, de modo que este atenderia
às normas legais.
Isso posto, considerando que o Acórdão de Recurso Voluntário decidiu acerca do
fato da sucessão, bem como da responsabilidade do sucessor, as matérias devolvidas a esse
colegiado, qual seja, as questões não decididas, restringem-se aos tópicos 4o ao 7o do parágrafo
anterior.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Da Admissibilidade
A defesa suscita irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
requerendo a nulidade do lançamento; bem como decadência, requerendo seja observado o art.
150, §4o do CTN.
Não obstante, essas questões não foram objeto de contestação ao Auto de
Infração, conforme se depreende da leitura da impugnação apresentada (e-fls. 161 a 163), de
modo que encontram-se preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo
apreciação desse Colegiado em sede de julgamento de Recurso Voluntário.
Ainda que a decadência pudesse ser declarada de ofício, por se tratar de questão
de ordem pública, não verifico sua aplicação no caso em análise, que trata do lançamento de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se a regra prevista no art. 173 do
CTN (súmula CARF no 104), cujos fatos geradores abarcam período não sujeito à decadência -
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003312/2005-23

fevereiro de 2000 a agosto de 2004 (vide planilha de e-fls. 29 a 36), suficientes para manutenção
da exigência, .
Do exposto, deixo de conhecer as alegações de irregularidade na expedição do
MPF, e da decadência; e conheço da alegação nulidade, por vício na motivação do lançamento,
por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
Da Preliminar de Nulidade. Motivação
Alega a recorrente violação ao contraditório e à ampla defesa, por vício na
motivação do lançamento, relevando destacar o que se segue:
Causa estranheza a lavratura de auto de infração em nome de MULTIBEL
UTILIDADES E ELETROMÉSTICOS LTDA -SUCESSORA DE MM COMÉRCIO
S/A (LOJA COMERCIAL RAMOS) na medida em que os Mandados de Procedimentos
Fiscais - MPFs estão direcionadas para duas empresas em atividades regulares
MULTIBEL UTILIDADES E ELETROMÉSTICOS LTDA e MM COMÉRCIO S/A,
não se sabe qual delas deixou de contabilizar em títulos as contribuições descontadas
dos segurados contribuintes individuais.
A ausência de TIAD específico, ou seja, com a correta identificação do contribuinte,
bem como a descrição e conteúdo da infração cometida ou a forma de seu cumprimento
impede o exercício da ampla defesa e obsta o devido processo legal.
(...)
Com efeito, não verifico vício algum na motivação da exigência, claramente
delineada no Relatório Fiscal (vide e-fls. 28), que integra o lançamento, verbis:
3.1 Este relatório é integrante do Auto de Infração - AI n° 35.790.901-1 e tem por
objeto a narrativa dos fatos ocorridos e verificados na ação fiscal que ensejaram a
lavratura do referido AL
3.2 Da análise do Livro Diário. Razão Contábil, DIRF - Declaração de Imposto Retido
na Fonte e documentos contábeis apresentados, ficou constatado que a empresa não
escriturou na conta "Serviços Prestados Pessoa Física" de sua contabilidade os fatos
geradores das contribuições previdenciárias decorrentes dos serviços prestados pelos
segurados contribuintes individuais relacionados na planilha adiante, infringindo o
disposto no Art. 32, inciso 11 da Lei 8.212/91, ou seja, deixou de escriturar os fatos
geradores em título próprio de sua contabilidade:

Uma vez reconhecido o fato da sucessão, e a responsabilidade da sucessora, assim
assentado no Acórdão de Recurso Especial, irrelevante o fato dos TIAD terem sido direcionados
à sucedida, posto que cabia à sucessora o seu cumprimento.
Registro, ainda, que o lançamento foi formalizado em face da recorrente, na
qualidade de sucessora da MM Comércio S/A, não havendo dúvida de que a omissão em
escritura os fatos geradores das contribuições previdenciárias foi verificada na sucedida.
Rejeito, pois, a arguição de nulidade por vício na motivação.
Do Mérito
No mérito, a Recorrente afirma que não compete à autoridade fiscal definir o
plano de contas do sujeito passivo, sendo que o conceito de títulos próprios comportaria várias
intepretações, de modo que eleger o título Serviços Prestados Pessoa Física não teria amparo na
legislação tributária. Assevera que a apresentação de livros diários incompletos não autoriza o
lançamento. Assevera que a fiscalização identificou nos livros contábeis todas as informações
necessárias à auditoria, de modo que este atenderia às normas legais.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.003312/2005-23

Tais alegações não merecem acolhida. O lançamento não promoveu alteração
alguma no plano de contas do sujeito. Apenas constatou que não foram contabilizadas, na conta
“Serviços Prestados Pessoa Física", da contabilidade da sucedida, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias decorrentes dos serviços prestados pelos segurados contribuintes
individuais relacionados na planilha de e-fls. 29 a 37.
Caso referidos fatos geradores houvessem sido registrados, porém, em outras
contas contábeis, caberia à Recorrente a produção de tal prova, ao teor do art. 15 e § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, ônus do qual não se desincumbiu.
Do exposto, rejeito a defesa de mérito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, afastar a decadência, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital